Tribunal: STF
Processo: HC 262714
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Reiteração de pedidos. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Carlos Alberto de Oliveira Batata contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.012.257/SP (evento 6).



    O paciente foi condenado à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006 (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, porquanto preenchidos os seus requisitos. Alega inidônea a fundamentação para afastar a aludida minorante, porquanto lastreada na prática de atos infracionais pretéritos. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 6):



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OBJETO DISCUTIDO EM OUTRA AÇÃO. REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O pedido formulado na presente ação foi objeto do HC n. 916.131/SP. 



    2. A apreciação anterior do Superior Tribunal de Justiça em outros autos impede a realização de novo exame da questão, devendo ser mantida a decisão que não conheceu do pedido. 



    3. Agravo regimental improvido.”.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De início, verifico que o objeto do presente writ coincide com o do RHC 250.574/SP, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 24.01.2025. A decisão transitou em julgado no dia 12.02.2025. Ressalto, no ponto, que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração da impetração anterior. 



    Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça reputou inviável o prosseguimento do writ lá impetrado, porquanto mera reiteração de pedidos. No ponto, ressaltou a Corte Superior:



    “Conforme constou na decisão agravada, o pedido não pode ser apreciado por se tratar de reiteração de HC n. 916.131/SP (fls. 51-52): 



    O writ não merece prosperar.



    A matéria aqui suscitada é também objeto do HC n. 916.131/SP. Constata-se, assim, a inadmissível reiteração, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejam-se os seguintes precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MERA REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIORMENTE IMPETRADO. PLEITO DE REVISÃO DE MATÉRIA ANTERIORMENTE JULGADO POR ESTA CORTE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. "Constatado que o presente writ é mera reiteração de outro habeas corpus manejado nesta Corte, já que verificado se tratar do mesmo paciente e que há identidade de causas de pedir e de pedidos, não há como dar curso à impetração." (AgRg no HC n. 397.789/BA, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017.) 



    2. Na espécie, compete ao Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso ordinário, rever anterior decisão desta Corte Superior proferido em sede do remédio constitucional do habeas corpus, a teor do art. 102, II, 'a', da Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 746.274 /SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/6/2022.)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. TESE DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DO PLEITO FORMULADO NO RHC N. 158.405/SC. AGRAVANTE LARISSA: INSURGÊNCIA CONTRA AS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...] 



    3. No RHC n. 158.405/SC, foi formulada idêntica pretensão em favor do Agravante, tendo sido parcialmente conhecido o recurso ordinário e, nessa extensão, desprovido. O habeas corpus, portanto, é mera reiteração de pedido anterior, em que há identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, além de impugnarem ambos o mesmo acórdão e a mesma matéria.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC n. 730.077/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 31/5/2022.) Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.



    As razões do agravo não modificam a conclusão de que o pedido é mera reiteração, confirmando-se a impossibilidade de se realizar nova análise de um mesmo pedido, nos termos da pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior:



    (...).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Nesse contexto, assento que o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A ‘mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)” (RHC 229.842 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.9.2023); “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a ‘mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente